Tribunal: TJBA
Processo: 0502773-36.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502773-36.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS, BRUNO CONI ROCHA SANTOS, NELMA OLIVEIRA CALMON DE BITTENCOURT, TAINAN BULHOES SANTANA

APELADO: JOSE CARLOS BARBOSA COSTA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO MIRANDA ALVES CABRAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL ADQUIRIDO POR CONTRATO DE GAVETA. INÉRCIA REGISTRAL. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DO INTERESSE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta pela Habitação e Urbanização da Bahia S/A – URBIS contra sentença que julgou procedente a Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada por José Carlos Barbosa Costa e Maria Lúcia Cardoso Costa, declarando o domínio do imóvel localizado na URBIS IV, bairro Zabelê, em Vitória da Conquista/BA, adquirido por meio de contrato particular na década de 1980. A sentença também condenou a URBIS ao pagamento de honorários advocatícios, decisão parcialmente revista em embargos de declaração apenas quanto à isenção de custas, mantendo-se os honorários com fundamento no princípio da causalidade.

II. Questão em discussão
A controvérsia recursal consiste em verificar se é devida a condenação em honorários advocatícios à URBIS, mesmo diante da ausência de resistência judicial à pretensão e da inexistência de comprovação de negativa administrativa que justificasse a responsabilização com base na causalidade.

III. Razões de decidir
A Apelante não contestou o pedido e manifestou expressamente a ausência de oposição à pretensão autoral, inexistindo resistência judicial.
A suposta recusa administrativa alegada na petição inicial não foi comprovada nos autos por meio de documentos ou outros elementos de prova.
Em ações de usucapião não contestadas e sem prova de resistência prévia, aplica-se o princípio do interesse, segundo o qual o autor, interessado na regularização dominial, arca com os encargos processuais.
A ausência de prova da conduta causadora da demanda afasta a aplicação do princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. Em ação de usucapião, não é cabível a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios quando não há resistência judicial nem prova de recusa administrativa. 2. Aplica-se o princípio do interesse quando o autor é o único interessado na constituição do título dominial e não há litígio processual estabelecido."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85 e 373, I; Lei Estadual nº 4.256/84

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
0502773-36.2019.8.05.0274
, de Vitória da Conquista, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,

para reformar parcialmente a sentença (complementada pela decisão dos embargos), tão somente para excluir a condenação da Habitação e Urbanização da Bahia S/A - URBIS ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça